Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão prolatado por esta e. 2a Turma Cível condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública.
2. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, caberá ao órgão julgador local reexaminar recurso anteriormente julgado sempre que o acórdão recorrido contrariar orientação do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos moldes da Súmula 421 e da orientação adotada no REsp no 1.108.013/RJ (Tema 128), julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, direcionou sua jurisprudência no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública que integra o Ente Federado sucumbente.
4. A orientação adotada pelo STJ, contudo, mostra-se superada porque produzida em contexto anterior às Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que alteraram substancialmente o art. 134 da CRFB/88, de modo a conferir autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas Estaduais, da União e do Distrito Federal.
5. Diante da autonomia assegurada constitucionalmente à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que é possível a condenação do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública dele integrante (AR 1937- AgR).
6. Em homenagem ao disposto no art. 926 do CPC, atento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, necessário se faz adotar o mais recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, condizente como o novo panorama constitucional.
7. Em conclusão, o acórdão anteriormente prolatado por esta e. 2a Turma Cível deve ser mantido.